Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-47.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0707501-47.2023.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO SGROMO VEIGA EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Verifico que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ou seja, não comprovou, tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, culminando com o não conhecimento do recurso, por deserção. Ressalto que, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração, permanece a lacuna, posto comprovado intempestivamente tão somente o recolhimento do preparo recursal, não tendo sido comprovado o recolhimento das custas iniciais. Pelo que se observa, deseja a parte recorrente o reexame do que foi decidido. Se a parte está inconformada com a decisão, deverá devolver a matéria ao reexame da Turma por meio do recurso adequado. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de reconsideração. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora